Tribunal: TJBA
Processo: 8003257-92.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003257-92.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEIDE CARDOSO CARAIBA Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, X, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003257-92.2023.8.05.0027, em que figuram como apelante CLEIDE CARDOSO CARAIBA e apelado MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,